Tribunal: CARF
Processo: 13819.001367/97-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001367/97-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.255 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Embargante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos e providos os
embargos de declaração, para sanar o erro material do acórdão, para que seja
reconhecida a prescrição do direito creditório no período anterior a 29/07/1992.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material do
acórdão, e para que seja reconhecida a prescrição do direito creditório no período anterior a
29/07/1992.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001367/97-19
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos, tempestivamente, pela
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA contra o Acórdão no 9303-00.617, de 02 de fevereiro
de 2010, fls. 354 a 392, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1991 a 31/07/1994 PIS. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
O dies a quo para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o
da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo
final é o dia em que se completa o quinquênio legal, contado a partir daquela
data.
Recurso Especial do Procurador Provido.

Consta da conclusão do acórdão supracitado:

Diante do exposto e considerando que no caso em análise o pedido foi
protocolado após o transcurso do prazo quinquenal, contado a partir da extinção
do crédito tributário pelo pagamento, é de reconhecer-se que o direito à
repetição pleiteado nestes autos foi alcançado pela prescrição.

A requerente, ora embargante, opôs embargos de declaração às fls. 400 a 405,
alegando que o acórdão embargado padece omissão e obscuridade.

A embargante argumenta em seu arresto que a despeito do acórdão embargado ter
dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, houve o reconhecimento do direito
de crédito atinente aos recolhimentos a maior efetuados a partir de 13.06.1991 (pagamentos a
maior efetuados nos cinco anos anteriores ao protocolo do pleito de compensação) e por esse
motivo não haveria que se falar "que o direito a repetição pleiteado nestes autos foi alcançado
pela prescrição", como constou da conclusão do Conselheiro Relator do julgado. Ainda, que
houve o reconhecimento integral do crédito pleiteado (abrangendo os recolhimentos a maior
efetuados em relação aos períodos de 10/91 a 07/94).
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Os embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 430 a 432.

E o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Os Embargos Declaratórios são tempestivos e apontam o vício, merecendo ser
conhecidos.

O despacho de admissibilidade dos Embargos postos pelo Contribuinte, foi bem
analisado pela Presidente do CARF, a ilustre Conselheira Adriana Gomes Rêgo, que assim
analisou:

A Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e obscuridade quanto à
consideração do termo inicial da contagem do prazo prescricional para repetição
do indébito, que teria sido considerada em desacordo com os fatos dos autos e
cuja correção implicaria o integral provimento do recurso voluntário.

Além disso, preliminarmente, pugna pela aplicação do julgamento proferido pelo
STF em repercussão geral, em 04/08/2011, do RE 566.621, no qual se decidiu
pela aplicação do prazo de dez anos para a repetição de indébito tributário dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em relação às ações ajuizadas
a partir de 9 de junho de 2005, em decorrência do comando regimental do artigo
62-A: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Concernente ao pedido de aplicação do RE 566.621, verifica-se que não se trata
de hipótese de embargos de declaração, pois não houve omissão, contradição ou
obscuridade, uma vez que referido julgado fora proferido apenas em 04/08/2011,
meses após a sessão na qual fora prolatada a decisão embargada, razão pela
qual não havia que se exigir obrigatoriedade de aplicação do antigo artigo 62-A
do Anexo II da Portaria MF no 256/2009. Quanto à consideração do termo inicial
para contagem do prazo prescricional, a embargante alega que o prazo de cinco
anos deve ser contado, considerando o protocolo do processo 13819.001447/96-
97, em 13/06/96, conforme reconhecido pelo Acórdão DRJ/CPS no 5.713/2004,
proferido nos autos do PA no 13819.003053/2002-80, restando evidente que os
pagamentos realizados após 13/06/91 (cinco anos anteriores ao pleito, de acordo
com a tese fazendária) não estão abrangidos pelo prazo prescricional.

Continua alegando que a afirmação constante no voto do relator do acórdão
embargado de que o pedido de compensação teria sido protocolado após o
transcurso do prazo de cinco anos, sem qualquer ressalva, poderá levar a
autoridade administrativa a não reconhecer o direito creditório relativo aos
pagamentos efetuados a partir de 13/06/1991. Afirma também que está incorreta
a informação constante da decisão embargada de que “o direito à repetição
pleiteado nestes autos foi alcançado pela prescrição”, uma vez que o processo
administrativo abrangeria os pagamentos dos períodos de 10/91 a 07/94.

Por fim, elabora pedidos subsidiários para que, na hipótese de não se aceitar a
data de 13/06/1996 para o pedido de compensação, que se adote a data de
29/07/1997, conforme constou do recurso especial da PFN, sendo necessário o
reconhecimento do direito creditório a partir de 29/07/1992.

O acórdão embargado assim decidiu:

“Diante do exposto e considerando que no caso em análise o pedido foi
protocolado após o transcurso do prazo quinquenal, contado a partir da extinção
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

do crédito tributário pelo pagamento, é de reconhecer-se que o direito à
repetição pleiteado nestes autos foi alcançado pela prescrição.”

Verificando os autos, constata-se que o processo administrativo tratou de pedido
de restituição protocolado em 29/07/1997 (e-fl. 1 e 2), cumulado com pedidos de
compensação (e-fl. 3/140), de pagamentos realizados entre novembro/91 a
agosto/94 (e-fls. 10 a 77). O Termo de Constatação de e-fl. 101 excluiu os
pagamentos efetuados anteriormente a 07/92, considerando a data de
29/07/1997, como data do pedido de restituição, confirmado pelo despacho de e-
fls. 120 a 123, ou seja, os pagamentos realizados após 29/07/92 foram
considerados hábeis à restituição, administrativamente. Destarte, os recursos
administrativos versaram apenas sobre os pagamentos anteriores a esta data.

Já no julgamento do Acórdão de Recurso Voluntário no 202-19.228, restou
decidido que a solicitação de restituição ocorreu em 29/07/97, conforme excerto
abaixo:

“Deveras, incorreu em erro a decisão que anulou uma decisão que
posteriormente teve desdobramentos condizentes com a realidade processual.
Refiro-me ao posicionamento dos Conselhos de Contribuintes, incluindo-se neste
a posição da CSRF, no sentido de aceitar o prazo dos 5 anos, indicando como
termo inicial a Resolução do Senado, com efeitos
"ex-tunc" para
repetir/compensar todos os valores pagos pela recorrente. No caso presente,
repita-se, a contribuinte solicitou pedido de restituição em 29/07/97.”

Desta decisão não houve, por parte da contribuinte, a oposição de embargos
questionando a data considerada do pedido de restituição nem tal questão fora
levantada em contrarrazões ao recurso especial, de modo que não vejo omissão
por parte do colegiado ao considerar que o pedido de restituição tenha sido feito
após o transcurso de prazo de cinco anos, considerando, pois a data de
29/07/1997, como sendo a do pedido de restituição.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Salienta-se que a data pleiteada para o pedido em 13/06/1996 refere-se ao
processo 13819.001447/96-67, sendo, pois, os indébitos ali tratados e decididos
(inclusive quanto à eventual compensação efetivada em diligência), o que
impediria, outrossim, a repetição dos mesmos indébitos neste processo, por óbvia
duplicidade de pedidos. Assim, não há que se considerar a data de 13/06/1991
para este pedido. A uma, porque se os indébitos forem os mesmos, então deveriam
ter sido excluídos da análise neste processo para apenas figurar na análise
daquele outro, que é anterior (de fato, o foram por outro motivo, isto é, excluídos
em razão do prazo prescricional para repetição). A duas, porque se indébitos
forem distintos, de fato, estaria prescrito o direito de repetição relativo aos
períodos anteriores a 29/07/92, data efetiva em que este pedido foi protocolado,
conforme decisão proferida em sede de recurso especial.
Quanto ao pedido subsidiário para considerar a data de 29/07/97, de fato, a
expressão utilizada na decisão “é de reconhecer-se que o direito à repetição
pleiteado nestes autos foi alcançado pela prescrição” contém um equívoco, pois o
que se alcançou pela prescrição não foi todo o direito pleiteado, mas apenas o
anterior a 29/07/1992, uma vez que o litígio versou sobre a prescrição dos
pagamentos anteriores a esta data, já que os posteriores foram considerados
legítimos pela Administração Pública, neste processo.

CONCLUSÃO

Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração para que seja reconhecida a prescrição do direito creditório no
período anterior a 29/07/1992.

Portanto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes para a fim de sanar o erro
material nos termos acima expostos, para desentranhamento do documento de fls
10093 a 10123.

Passo a analisar:

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Analisando os autos, verifica-se as fls 1 a 3 que o pedido de restituição foi
protocolizado no dia 29 de julho de 1997.

E a data pleiteada pelo Contribuinte para considerar a prescrição (13/06/1996)
refere-se ao processo 13819.001447/96-67.

Conforme o despacho acima, “Salienta-se que a data pleiteada para o pedido em
13/06/1996 refere-se ao processo 13819.001447/96-67, sendo, pois, os indébitos ali tratados e
decididos (inclusive quanto à eventual compensação efetivada em diligência), o que impediria,
outrossim, a repetição dos mesmos indébitos neste processo, por óbvia duplicidade de pedidos.
Assim, não há que se considerar a data de 13/06/1991 para este pedido. A uma, porque se os
indébitos forem os mesmos, então deveriam ter sido excluídos da análise neste processo para
apenas figurar na análise daquele outro, que é anterior (de fato, o foram por outro motivo, isto é,
excluídos em razão do prazo prescricional para repetição). A duas, porque se indébitos forem
distintos, de fato, estaria prescrito o direito de repetição relativo aos períodos anteriores a
29/07/92, data efetiva em que este pedido foi protocolado, conforme decisão proferida em sede
de recurso especial. “

Portanto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material,
no sentido de que seja reconhecida a prescrição do direito creditório, no período anterior a
29/07/1992.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001367/97-19

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital